Tribunal: TJES
Processo: 5005074-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005074-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005074-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1643449 – fls. 13/17), que indeferiu o pedido de substituição de fiança bancaria por seguro garantia postulada pela Agravante nos autos da “ação de execução fiscal” nº. 0015945-11.2009.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id 1643433), aduz a Agravante, em síntese, (a) serem ambas as garantias equiparadas a dinheiro, de modo que não se sustenta a recusa à substituição manifestada pelo Agravado

e (b) o seguro garantia é modalidade de garantia menos onerosa do que a fiança bancária.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 2027547), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1643449 – fls. 13/17), que indeferiu o pedido de substituição de fiança bancaria por seguro garantia postulada pela Agravante nos autos da “ação de execução fiscal” nº. 0015945-11.2009.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id 1643433), aduz a Agravante, em síntese, (a) serem ambas as garantias equiparadas a dinheiro, de modo que não se sustenta a recusa à substituição manifestada pelo Agravado e (b) o seguro garantia é modalidade de garantia menos onerosa do que a fiança bancária.

Pois bem.

No que concerne à primeira alegação recursal, é cediço que o § 2º, do art. 835, do Código de Processo Civil preceitua que “p
ara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

No entanto, as referidas formas de garantia foram tratadas conjuntamente pelo legislador com a finalidade de substituir outras formas de garantias mais gravosas ao devedor, não significando dizer, entretanto, que a disciplina conferida à aludida equiparação tenha o condão de substituir a garantia que se apresente como mais eficaz ao credor.

Por tal razão, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
jurisprudência sedimentada desta Corte Superior é no sentido de que a fiança bancária/seguro-garantia não têm o mesmo status da garantia feita em dinheiro. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1741800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

De igual modo, a Colenda Corte Superior tem determinado a prevalência da garantia que melhor assegure o interesse do credor, uma vez que “
inexiste a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
", como reconhecido no mesmo aresto supracitado, cabendo, então, ao devedor comprovar concretamente a imprescindibilidade da inobservância da ordem legal.

Neste passo, mesmo que a fiança bancária e o seguro-garantia tenham sido equiparados a dinheiro, isso não significa que não haja diferença entre si, pois o regime jurídico da fiança bancária é mais benéfico ao credor comparado ao seguro-garantia, sobretudo quando estipulado prazo determinado para este último.

Observando justamente esta diferenciação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a possibilidade de substituição da fiança bancária pelo seguro-garantia, como ilustram as ementas de julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.044.185, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão, e do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº. 1.921.717, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães:

“TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. SEGURO FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

II -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, segundo o qual é impossível a substituição da carta-fiança por seguro-garantia com prazo de validade determinado
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1044185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Fazenda Pública, contra decisão do Juízo da Execução Fiscal que autorizara a substituição de carta de fiança por seguro-garantia. O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao Agravo, para manter a carta de fiança como garantia da execução fiscal.

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "revela-se inviável compelir a Fazenda Pública exequente a anuir com a substituição da carta de fiança bancária, ofertada em garantia do juízo da execução, por seguro-garantia. Isso porque esta espécie de garantia ostenta menor confiabilidade se comparado àquela e, considerando, sobretudo, a necessidade de se observar a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.043.733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2018).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.898.272/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp 1921717/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

No caso vertente, depreende-se que a Agravante comparecera aos autos em 30.08.2013, consoante id 1643438 (fls. 04/05), ofertando a carta de fiança n° 2799913, especificamente voltada para o processo em comento, com prazo de validade indeterminado, conforme consta no id 1643439 (fls. 08).

Apenas em 03.05.2017 (id 1643442 - fls. 28/32) a Agravante requer a substituição da referida fiança bancária por seguro-garantia, cujos termos constam no id1643443 (13/30), em que se extrai haver limite máximo assegurado no importe de R$ 264.460,92 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) e com validade até às 24hs do dia 06.04.2020.

Ainda no curso da execução, a referida apólice teve seu prazo vencido, o que levou a Agravante, após ser instada pelo douto Juízo
a quo,
a apresentar endosso ao seguro-garantia anteriormente oferecido (id 1643447 – fls. 03/24), de número 054952020005407750002035, com vigência até às 24hs do dia 06.04.2023 e valor máximo de R$ 379.529,03 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e três centavos).

Já nesta seara recursal, a Agravante peticionou no id 1689655, pugnando pelo oferecimento de novo endosso à apólice de seguro-garantia 054952020005407750002035, com vigência até 06.04.2025, renovando o pedido de substituição.

Por outro lado, o Agravado não anuiu com a substituição da garantia ofertada, consoante se extrai da decisão agravada (id 1643449 – fls. 13/17), o que foi reiterado nas contrarrazões apresentadas (id 2027547).

Além das considerações tecidas anteriormente, observa-se pela própria dinâmica do feito executivo que o seguro-garantia consiste em forma de caução mais precária do que a fiança bancária, seja pelo prazo determinado de validade, seja pelo restrito âmbito de cobertura, que torna-se gradativamente ineficaz para a segurança do Juízo na medida em que posterga-se o curso do processo executivo.

Por tal razão, deve-se privilegiar a manutenção da fiança bancária como garantia da execução em detrimento do seguro-garantia ofertado.

Por fim, não se descuida da argumentação da Agravante por meio da qual alega que “
a fiança bancária implica um custo financeiro para a Agravante que corresponde a aproximadamente 2,5% do valor afiançado, enquanto o seguro garantia oferecido em substituição representa um ônus de 0,78% do objeto garantido
”.

Além de não comprovar os custos da fiança bancária para fins de comparação, infere-se que a alegada diferença de 1,72% no custo de manutenção da garantia não revela gravame demasiadamente desproporcional que justifique a diminuição da garantia de recebimento pelo credor, que já aguarda desde 2009 o adimplemento do crédito vindicado pela presente ação executiva.

Por todos estes fundamentos, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou o pedido de substituição da garantia inicialmente prestada pela Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

Rememoro aos eminentes pares que o eminente relator, Des. Annibal de Rezende Lima, negou provimento ao recurso, a fim de manter a decisão agravada que rejeitou o pedido de substituição da garantia inicialmente prestada pela agravante.

Pois bem.

Adoto o entendimento de
ser possível
a substituição de fiança bancária por seguro-garantia, desde que este reflita
o valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como possua prazo de vigência razoável, a fim de atribuir segurança e tempo hábil para o julgamento dos pedidos.

Contudo, conforme pacífico entendimento do C. STJ,
“a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro garantia
não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor
, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que
só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
.”
(STJ; AgInt-REsp 1.894.819; Proc. 2020/0235163-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 02/06/2022).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA.

ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
não se faz possível a substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia sem a anuência da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal providência quando demonstrada a necessidade de incidência do princípio da menor onerosidade.
2. [...]. (STJ; AgInt-AREsp 1.989.615; Proc. 2021/0305205-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 28/04/2022)

No caso concreto, como bem destacado, o agravante não demonstrou a necessidade de incidência do princípio da menor onerosidade, razão pela qual, com o acréscimo de tais ponderações, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

O SR DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:

Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005074-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO – FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA – DISCORDÂNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inviável compelir a Fazenda Pública exequente a anuir com a substituição da carta de fiança bancária, ofertada em garantia do juízo da execução, por seguro-garantia com prazo determinado, pois esta espécie de garantia ostenta menor confiabilidade se comparado àquela, considerando, sobretudo, a necessidade de se observar a ordem legal prevista no art. 11, da Lei Federal nº 6.830/80.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. e Agravado MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.